Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000511-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), JOVINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 667.855.101-04 (AGRAVANTE), JOAO DA SILVA PEREIRA - CPF: 628.145.671-87 (AGRAVANTE), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (AGRAVADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C NULIDADE PROCESSUAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TANTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSE DO AGRAVADO RECONHECIDA (MATÉRIA PRECLUSA) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No Recurso de Agravo de Instrumento, o julgador ad quem deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, restando vedada a análise de questões não aferidas na origem, sob pena de supressão de instância.

Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Ausentes esses requisitos, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

O fato de haver ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em tramitação, não tem condão de suspender o cumprimento da sentença da reintegração de posse, mormente quando já transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
JOVINO PEREIRA DA SILVA E por JOÃO DA SILVA PEREIRA
, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Nulidade Processual c/c Tutela de Urgência n. 1042776-57.2021.8.11.0041, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra
VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA,
que indeferiu o pedido de suspensão da reintegração de posse.

Explicam os agravantes que ingressaram com ação para

demonstrar que o contrato foi firmado por pessoa que não detém a posse ou propriedade do terreno e que, inclusive, é a conclusão do perito designado pelo juízo.

Apontam que a decisão agravada deixou de examinar a presença dos pressupostos que justificam o deferimento da tutela provisória, garantindo a reintegração de posse em favor do agravado, que é pessoa detentora do título questionado e que nunca exerceu qualquer atributo com relação aos lotes em questão.

Defendem que enquanto não houver julgamento da ação que busca a declaração de nulidade, deve haver suspensão de todos os atos que impliquem em mudança da atual ocupação do solo.

Adiante asseveram que a venda realizada por quem não é proprietário, sem a autorização do titular da propriedade, configura venda a
non domino;
portanto, nulo o negócio, assegurando a qualquer interessado a legitimidade ativa para ajuizar ação buscando a declaração de nulidade.

Acrescentam:
“a nulidade absoluta do negócio jurídico deve ser reconhecida por este juízo e com a respectiva aplicação do efeito ex tunc, destituindo todos os atos e efeitos gerados por tal documento, desde o seu nascedouro, que dele decorreram anteriormente ou futuros”.

Ao final requerem a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão que determinou a reintegração de posse em favor do agravado, até o julgamento do mérito. No mérito requer seja suspensa os efeitos da decisão que determinou a reintegração de posse em favor do agravado, até o julgamento do mérito da Ação Declaratória de Nulidade, “em decorrência da venda a ‘
non domíno’
.”.

Inicialmente foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo. Contudo, no agravo interno, houve retratação.

Vieram as informações do juízo “a quo” (id. 119199969).

Nas contrarrazões, o agravado explica que em 2.008, o agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de Luiz Teclo da Silva (n. 0030549-09.2008.811.0041) e, quando do cumprimento da liminar, haviam terceiros ocupando, que são, o Sr. Jovino Pereira Silva e o Sr. João Pereira da Silva. Foram interpostos por eles, Embargos de Terceiro (n. 25411-90.2010.811.0041) em 2.010, em face do agravado. Em 2.017, foram proferidas ambas sentenças, pela procedência da Ação de Reintegração e rejeição dos Embargos de Terceiro, estando a primeira em fase de cumprimento de sentença.

Aponta que em dezembro de 2.019, os agravantes propuseram Ação de Manutenção de Posse (n. 0017378-96.2019.811.004) e, em sentença não recorrida, o douto juízo “a quo”, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da coisa julgada e condenou os agravantes em litigância de má-fé.

Posteriormente, em 01 de março de 2.021, os agravantes propuseram Ação Demarcatória (n. 1006237-92.2021.811.0041), do lote 17; o pedido liminar foi indeferido ao fundamento de que eram os mesmos argumentos utilizados pelos agravantes nos Embargos de Terceiro e na Ação de Manutenção de Posse citadas. O feito pende de julgamento.

Explica ainda que denunciou nos autos de cumprimento de sentença que os agravantes, apesar de se colocarem como pequenos agricultores, são, de fato, grileiros de terras profissionais.

Continua relatando que, em 21/11/2.021, os agravantes propuseram Ação Rescisória, requerendo a nulidade de negócio jurídico e processual, o que restou liminarmente indeferido.

Em 24/11/2.021, ingressam com outra Ação de Embargos de Terceiros. processo n. 1042438-83.2021-8.11.0041, no mesmo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, com pedido liminar para suspender o cumprimento daquela sentença, sob o argumento de que não exerceram o contraditório, que deveriam ter figurado no polo passivo como litisconsórcio necessário da reintegração de posse do agravado, em fase de cumprimento de sentença, processo n. 0030549- 09.2008.811.0041, pleiteando a nulidade do processo e manutenção na posse. O d. Juízo a quo indeferiu a liminar

Sobreveio a presente ação, Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, n. n. 1042776-57.2021.8.11.0041, proposta no mesmo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, com o escopo de que seja declarado nulo o negócio que transmitiu a posse ao agravado dos lotes 11, 12 ou 16, 17, do Recanto das Siriemas e a nulidade da sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de reintegração de posse, processo n. 0030549-09.2008.811.0041, por inexistência de citação, com o retorno do processo ao cômputo do prazo para apresentação de recurso.

No mérito, assevera que é inconteste a posse, como se donos fossem dos vendedores em toda a região de chácaras do Dr. Fábio, local denominado “Ministro Sérgio Mota”, conforme acordo amigável homologado pelo douto juízo da 13o. Vara Cível de Cuiabá, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” proposta pelos vendedores, feito de n. 517/97, em face de invasores, onde ficou estabelecido que cada réu daquela ação estaria livre para adquirir seu lote, dos autores, nas condições e preço pré-estabelecidos, que ora se junta. Assevera que o Dr. Fábio Firmino Leite, falecido marido e genitor dos vendedores, exercia posse e senhorio como proprietário em toda aquela área, fato esse reconhecido e respeitado por todos, tendo sido, inclusive, inventariada com todos os seus herdeiros, recebendo seus quinhões, até que em perícia, no ano de 2.008, disse ao contrário. Portanto, segundo alega, jamais os negócios jurídicos anteriormente praticados pelos vendedores, podem ser classificados como simulação com intenção de fraudar ou prejudicar terceiros.

Defende que a venda a
non domínio
não é nula ou inexistente, sendo apenas ineficaz em relação ao proprietário. E, se por um lado não podem transmitir a propriedade ao agravado, transmitiram a posse que é usucapienda e oponível contra terceiro que praticou esbulho. Traz outras considerações meritórias e, ao final, pugna pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOVINO PEREIRA DA SILVA, JOÃO DA SILVA PEREIRA e JOÃO DA SILVA PEREIRA
, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Nulidade Processual c/c Tutela de Urgência n. 1042776-57.2021.8.11.0041, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra
VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA
que indeferiu o pedido de suspensão da reintegração de posse.

Antes de adentrar ao mérito, reputo necessária fazer uma consideração inicial.

Vejamos.

O Recurso de Agravo de Instrumento é dotado de devolutividade restrita, isso quer dizer que é limitado em relação às questões analisadas na decisão agravada; assim, seu acerto ou desacerto. Portanto, não pode a Instância Revisora antecipar-se ao julgamento do feito, como tentam as partes, trazendo ao recurso diversas questões ainda não discutidas nos autos, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, em indiscutível prejuízo a elas mesmas.

Sobre o tema, oportuna a lição do eminente Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal: “O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer a essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.” (in Curso de Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4a ed., Forense: 2008, p. 753)

Destarte, o julgamento do presente agravo ficará adstrito ao exame dos elementos analisados pelo juízo de origem e, qualquer outra matéria que se distancie do que foi dito alhures, não será conhecida.

Para apreciação, trago a colação a r. decisão agravada:

“Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Nulidade Processual c/c Tutela de Urgência proposta por JOVINO PEREIRA DA SILVA e JOÃO DA SILVA PEREIRA, qualificados nos autos, em face de VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, também qualificado, por meio da qual os autores informam que foi proposta pelo réu uma ação visando a reintegração de posse em seu favor, registrada sob o n. 0030549-09.2008.8.11.0041, em trâmite perante este juízo, aduzindo a existência de contrato de compra e venda firmado com Isabel Luiza de Abreu Leite, Fábio Firmino Leite Junior e Fabíola Abreu Leite, que foi julgada procedente, determinando a reintegração de posse dos lotes 11 a 12 ou 16 e 17.

Argumentam que o réu sequer possui legitimidade para requerer a reintegração de posse, uma vez que o terreno jamais pertenceu aos alienantes, de quem teria adquirido a propriedade, sendo nulo o contrato, de pleno direito, nos termos do que dispõe o art. 166 do CC.

Requerem, a título de tutela de urgência, seja determinada a suspensão dos efeitos da sentença que determinou a reintegração de posse em favor do réu (autos n. 0030549-09.2008.8.11.0041), até o julgamento do mérito da presente ação.

Foram anexados documentos.

É o relatório.

Decido.

De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2o, CPC).

Os documentos trazidos com a inicial não demonstram a verossimilhança das alegações dos autores que justifique o deferimento do pleito em caráter liminar, pois traduzidos em documentos que praticamente os mesmo que instruíram a ação de reintegração de posse proposta pelo réu em face de Luiz Teclo da Silva e que resultou na procedência da ação, bem como nos embargos de terceiro opostos pelos ora autores e que tramitaram por dependência aos referidos autos da ação de reintegração de posse, também julgados improcedentes.

A referida ação de reintegração de posse tramita desde o ano de 2008, com ampla produção de prova, inclusive tendo sido interpostos vários agravos de instrumento, até à prolação de sentença em 25.4.2017 (Id 58815805 – p. 30 – processo 0030549-09.2008).

Some-se a isso o fato de que os ora autores opuseram embargos de terceiro (código 453697) em face de Vladomiro Amaral de Souza, que tramitaram em apenso aos referidos autos de n. 0030549-09.2008 e que foram julgados improcedentes (Id 58815805 – p. 34), cujas sentenças foram mantidas pela instância superior (Id 58815808 – p. 22 – processo 0030549-09.2008).

Como se vê, não contam os autores com a probabilidade do direito, tampouco com o perigo de dano, impondo-se o indeferimento do pedido.

Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino seja citada e intimada a parte ré para comparecimento à audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC a ser designada pela secretaria.”.

Reputo ainda de grande valia, colacionar trecho das informações do juízo “a quo”:

“...Some-se a tudo isso o fato de já ter este juízo decidido em favor do autor, ora agravado, contrariamente aos ocupantes dos lotes, em Ação de Manutenção de Posse nos autos 0017378-96.2019.8.11.0041, nos seguintes termos:

No caso ora em apreço, os autores, por meio do interdito possessório eleito, consistente na manutenção de posse, almejam a defesa da posse do lote 17 do assentamento do denominado “Recanto das Siriemas”, com o argumento de que a exercem desde sua aquisição dos proprietários Osvaldo Alves Ferreira e Vitória Maria Ferreira, que, segundo alegam, já ocupavam a área desde 1997 de boa-fé e sem interrupção.

Observa-se, no entanto, que os mesmos autores já haviam ajuizado, neste mesmo juízo, Embargos de Terceiro (autos 25411- 90.2010.811.0041 – código 453697) em face do mesmo réu desta demanda, contra decisão judicial de reintegração de posse concedida em favor do ora demandado, almejando a defesa da posse do mesmo lote 17 do assentamento “Recanto das Siriemas”, com o mesmo argumento de que a exercem desde sua aquisição dos proprietários Osvaldo Alves Ferreira e Vitória Maria Ferreira, que, segundo dizem, já ocupavam a área desde 1997 de boa-fé e sem interrupção.

Como se vê até aqui, embora distintos os nomes dados às ações, as partes, as causas de pedir e os pedidos são exatamente os mesmos, concluindo-se, na ação de embargos de terceiro, pela posse injusta dos embargantes, ora autores, vez que cedida por quem não mais a tinha em razão de descumprimento por parte do Senhor Osvaldo Alves Ferreira e da Senhora Vitória Maria Ferreira de acordo judicial firmado nos autos 517/97, que tramitou perante a 13a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, levando ao julgamento de improcedência dos embargos, conforme sentença proferira em 24 de abril de 2017 e já transitada em julgado, de acordo com os documentos juntados aos autos pelo réu.

Observa-se, ainda, que no dia seguinte (25 de abril de 2017) foi julgado procedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse proposta pelo ora réu em face de Luiz Telco da Silva, ação essa que, quando do cumprimento da sentença, deu origem aos embargos de terceiro examinados mais acima, tendo sido decidido na ocasião, com base em prova pericial realizada naqueles autos, que os lotes 11 e 12 do Loteamento “Recanto das Siriemas” correspondem aos lotes 16 e 17 do mesmo loteamento ou assentamento, de modo que o lote 17, defendido pelos autores na ação ora em análise, é o mesmo lote 12 defendido pelo réu, conforme se observa na fundamentação da sentença:

“Ademais, sobre a suposta sobreposição, o que ficou claro nos autos por meio da prova pericial, é que os lotes 11/12 e 16/17 são os mesmos, de sorte que não há que se falar em sobreposição propriamente dita e sim, em alteração de nomenclaturas que conforme se esclareceu na perícia realizada às fls. 488/532, vejamos: “7 – Conclusão final Na planta de fl. 362 é o levantamento dos lotes dos posseiros, denominado Fazenda Carumbé Várzea Grande, e todos numerados, onde os lotes em litígio são os 11 e o 12. Na planta que o interessado é Defensoria Pública, nos lotes em litígio são numerados da seguinte forma: No lote 11 está numerado lote 16, ocupado por Luiz Teclo da Silva. No lote 12 está numerado de lote 17, ocupado por João da Silva Pereira e Jovino Pereira da Silva.

Portanto os lotes são os mesmo, no solo.” A respeito da melhor posse, não assiste razão ao Requerido, posto que a posse por ele exercida não era mansa e nem de boa-fé, posto que o terreno em questão (12) já foi alvo de mandado de reintegração de posse expedido dos autos de número 517/97, em razão do não adimplemento dos valores acordados pelo Senhor Osvaldo, quem se identificou ter a posse da área à época da reintegração, quando da época da homologação de acordo naqueles autos.

A argumentação do Requerido de que o mencionado acordo teria sido assinado por pessoas que não estavam na posse de imóvel, o que o excluiria, mais uma vez, deixa evidente que sua posse não estava acobertada por justo título, o que reforça a tese de que posse do Requerente deve ser considerada como a melhor posse.

Assim, entendo que os argumentos apresentados pelo Requerido, bem como das provas por ele produzidas, não foram suficiente para trazer juízo de certeza para garantir que sua posse seria mais antiga do que aquela exercida pelo Requerente, de modo que a procedente dos pedidos contidos na inicial, é medida que se impõe, devendo a liminar ser confirmada.

Pelo exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termo do art. 487, I do Código de Processo Civil julgo totalmente procedente os pedidos contidos na inicial da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por VLADIMIRO AMARAL DE SOUZA em face de LUIZ TELCO DA SILVA confirmando a liminar anteriormente deferida, devendo os lotes 11 e 12 ou 16 e 17, já que se tratam dos mesmo imóveis, devendo ser restituído imediatamente ao Requerente.”

Tem-se, assim, que a pretensão externada pelos autores, consistente na manutenção da posse sobre o lote 17, do assentamento “Recanto das Siriemas”, com base no alegado exercício da posse e na sua cessão pelos vendedores Osvaldo Alves Ferreira e Vitória Maria Ferreira, esbarra na coisa julgada, uma vez que a mesma pretensão e a mesma causa de pedir já foram examinadas nos autos 25411-90.2010.811.0041 – código 453697, operando a chamada coisa julgada material, de maneira que a lide ou o mérito desta ação recentemente ajuizada já foi resolvido e não pode mais ser reexaminado fora da ação própria para essa finalidade, com a agravante de que o réu é quem ostenta ordem judicial definitiva de reintegração de posse sobre o lote 12 (mesmo lote 17 defendido pelos autores), conforme se viu mais acima.

O ajuizamento de nova ação com o objetivo de alcançar o mesmo propósito almejado em outra demanda já decidida, com apoio nos mesmos argumentos já explorados anteriormente e de modo a impedir o cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado e, portanto, definitiva, revela a intenção de tentar alterar a verdade dos fatos e de usar do processo para conseguir objetivo ilegal, ignorando e/ou desmerecendo o julgamento já ocorrido em torno da lide e criando, indevidamente, mais um processo para o imenso acervo do Poder Judiciário, na censurável esperança de obter um retardamento maior ao cumprimento efetivo da sentença judicial ou um tumulto nesse cumprimento, revela postura que se enquadra no art. 80, II e III, do Código de Processo Civil.

Como se vê acima, a busca da demonstração da posse dos lotes em questão pela via da usucapião acaba reiterando pedido de reconhecimento de posse que já foi afastada judicialmente, nada havendo a obstar o cumprimento da sentença, impondo-se o cumprimento, não da imissão de posse, mas da reintegração de posse em favor do autor, o que resultou na determinação de ofício requisitório ao Comando Geral da Polícia Militar para que a medida fosse cumprida com apoio da força policial e uso das cautelas e moderações próprias, informando-se no aludido ofício a necessidade de estudo da situação pelos órgãos responsáveis, levando em conta que são três as famílias a serem retiradas do local, segundo certidão do oficial de justiça, a ilustrar a missiva, com prazo fixado de 45 (quarenta e cinco) dias para o cumprimento desta ordem, com fundamento no Provimento n. 27/2007-CGJ, sob pena de providências ali previstas.

Após realização do estudo da situação pela Polícia Militar e comunicação de data da realização da operação de cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, por meio de ofício enviado a este juízo, e solicitação escrita de ordem de arrombamento pelo Oficial de Justiça encarregado da diligência, foi deferido o pedido, que deu ensejo à interposição do presente recurso.

Também se impõe esclarecer que antes disso houve determinação para o desentranhamento de pedido de habilitação nos autos da ação principal, formulado por Jovino Pereira da Silva e João da Silva Pereira na qualidade de litisconsortes passivos necessários, ante o entendimento de que o processo de conhecimento (reintegração de posse) já se encerrou e se encontra exatamente em fase de cumprimento da sentença nele proferida, salientando-se, ademais, que os requerentes já tiveram contra si decisões judiciais com trânsito em julgado relacionadas à posse questionada e objeto do cumprimento de sentença e “tudo fizeram e vêm fazendo para obstar o cumprimento da determinação judicial, inclusive com condenação por litigância de má-fé”, conforme visto mais acima na decisão lançada nos autos 0017378-96.2019.8.11.0041 da Ação de Manutenção de Posse...”.

Pois bem.

Segundo relatos da exordial dos autos originários, o agravado propôs Ação de Reintegração de posse em seu favor (n. 0030549- 09.2008.8.11.0041), sob a alegação de existência de contrato de compra e venda, firmado com a Sra. Isabel Luiza de Abreu Leite, Fábio Firmino Leite Junior e Fabíola Abreu Leite. A ação foi julgada procedente. Contudo, os agravantes defendem que o contrato de compra e venda, que alicerceou a ação, foi firmado por quem não detém a posse ou a propriedade do terreno, portanto, o contrato seria nulo, por configurar venda a
non domino
.

Do estudo das razões recursais e de todos os autos envolvendo a questão, não identifico desacerto na decisão agravada.

Isso porque, depreende que, como proprietários e possuidores da área, Isabel, Fábio e Fabiola, interpuseram Ação de Reintegração de Posse n. 517/1.997, na qual foi realizada audiência de Conciliação entre eles e os invasores; foi realizado acordo (devidamente homologado), assegurando a possibilidade de compra dos lotes; os inadimplentes foram objeto de pedido de reintegração de posse, o que aconteceu com Luiz Teclo, dentre vários outros.

Restou comprovado na Ação de Reintegração de Posse que a “Fazenda Várzea Grande – Carumbé”, posteriormente denominada Loteamento Recanto da Siriema, estava com a família dos vendedores há pelo menos 40 anos.

Já a prova testemunhal (fls. 437/442 dos autos originários), produzida nos autos 0030549-09.2008.8.11.0041, movido por Vladimiro Amaral de Souza contra Luiz Teclo da Silva, comprova a melhor posse e o exercício da posse anterior por ele, de modo que a matéria já está preclusa.

Foram interpostas diversas ações pela parte agravante e todas, que já foram julgadas, resultaram na improcedência dos pedidos, inclusive com condenação em litigância de má-fé.

Não se pode deixar de anotar que é aplicável ao caso o princípio da imediatividade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo magistrado que preside o feito, aliás, no caso, não só esse processo, mas, diversos outros envolvendo os lotes e a pendenga em questão, frente a sua proximidade com as partes e todos os processos mencionados, o que lhe permite dispor de fartos elementos aptos a formar sua convicção, com maior amplitude, ainda mais tratando-se de agravo de instrumento.

Lado outro, sem a intenção de esgotar a matéria, não se desconhece a conclusão do perito de que
“Não estão no perímetro dos títulos de origem das Matrículas citados no Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel”,
(id. 58814529) contudo, ainda que admitida a venda a
non domínio,
apenas a título de argumentação,

somente o eventual proprietário do lote, se fosse o caso, poderia invocar nulidade, o que não é caso.

Assim, tem-se que a aquisição a
non domino
é negócio inexistente, ante ao verdadeiro proprietário e não a pretenso possuidor, como é o caso do agravante.

A respeito:

“COMPRA E VENDA ANULAÇÃO Venda a "non domino"
Validade entre as partes, ainda que ineficaz em relação ao proprietário
O fato de os réus não serem proprietários do bem, ainda que configure óbice à transmissão direta, em face aos princípios da continuidade e da especialidade registral, por certo não impede que diligenciem de modo a providenciar o quanto necessário para que seja outorgada a escritura definitiva do imóvel, ou então respondam por perdas e danos Improcedência mantida Recurso conhecido e desprovido (TJSP, Apelação No 0190655-03.2012.8.26.0100, 1a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Alcides Leopoldo e Silva Júnior, j. 19/08/2015)

Nesse cenário, ainda que eventualmente seja reconhecido vício no negócio, o interesse é do proprietário para suscitá-lo.

Aliás, a matéria fática, quanto à incidência em títulos pertencentes à Mineração Itapuan e Caetano Costa Monteiro, já foi levado a julgamento, nos autos da Reintegração de Posse (n. 0030549-09.2008.8.11.0041), pelo então réu, Luiz Teclo da Silva (id. 58815799, fls. 40 dos autos originários), suscitando ilegitimidade ativa, tendo o magistrado fundamentado que:

“Em que pese o Requerido em sua contestação argumentar existência de sobreposição naquela região, assim como questiona a legitimidade do contrato encartado nas fls. 23/26, aduzindo que os lotes ali mencionados têm origem adversa dos títulos primitivos, ocorre que a ação possessória visa apenas a proteção a posse.

Ademais, a sobre a suposta sobreposição, o que ficou claro nos autos por meio da prova pericial, é que os lotes 11/12 e 16/17 são os mesmos, de sorte que não há que se falar em sobreposição propriamente dita e sim, em alteração de nomenclaturas que conforme se esclareceu na perícia realizada às fls. 488/532, vejamos: Conclusão: Na planta de fl. 362 é o levantamento dos lotes dos posseiros, denominado Fazenda Carumbé Várzea Grande, e todos numerados, onde os lotes em litígio são os 11 e 12. Na planta que o interessado é a Defensoria Pública, nos lotes em litigio são enumerados da seguinte forma: No lote 11 está numerado lote 16, ocupado por Luiz Teclo da Silva. No lote 12 está numerado de lote 17, ocupado por João da Silva Pereira e Jovino Pereira da Silva”. (id. 58815805, fls. 28/29, dos autos originários).

Sob outro aspecto, importante registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.

No caso, se trata de dano hipotético, pois não identifico proveito ao agravante de qualquer decisão, pois, sobre sua posse viciada, já pude me manifestar na Apelação n. 1.8926/2.018, na qual ratificada a sentença, fundamentei que:
“não chego a outra conclusão senão aquela da juíza “a quo”, ou seja, de que o Senhor Osvaldo e sua esposa não cumpriram o acordo firmado perante a 13a Vara Cível e, por isso, perderam a posse do lote; assim sendo, o contrato firmado em 2.009, não pode ser considerado como posse justa.”.

Destaco ainda que é um contrassenso, para não dizer um “tiro no pé”, pelo menos a meu ver que, levando-se em consideração que a intenção do agravante é tomar posse do lote n.17, invocar que os vendedores do agravado não eram proprietários ou possuidores, mas, basear sua pretensões de posse, no acordo entabulado por eles (Isabel, Fabio e Fabiola) e os invasores, nos longínquo auto de 1.997, na audiência de conciliação já mencionada realizada em 2.001, no qual Osvaldo Alves Ferreira e Vitória Maria Ferreira (então invasores), teriam adquirido o lote que, posteriormente, passando ao agravante, em 10/03/2.009.

Se não bastasse, registro que há Ação Rescisória protocolada praticamente na mesma época que a Ação de Anulação, em novembro de 2.021, que teve a liminar indeferida; portanto, há necessidade de assegurar a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes.

Aliás, ainda que não tenha sido mencionado, não posso deixar de anotar o tumulto processual que poderá gerar a tramitação de duas ações (Rescisória e Anulação), nas quais são invocadas praticamente as mesmas teses, venda a
non domino
.

Por fim, é imperioso ressaltar que a reintegração de posse movida pelo agravado, não ocorreu em desfavor do agravante, mas, em relação a terceiro, que estavam ocupando o imóvel à época, de modo que legal o cumprimento da reintegração de posse, inclusive para preservar o bem objeto da lide, contra ação de estranhos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022